Tribunal: STF
Processo: RE 84919
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
ISS. SERVIÇOS PRESTADOS POR SOCIEDADE.
NÃO HAVENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO JULGADO O MÉRITO DA QUESTÃO
CONCERNENTE A NATUREZA DA SOCIEDADE EM CAUSA, APLICA-SE, A ESPÉCIE,
O ARTIGO 308, III, DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N 3/75. NÃO OCORRENCIA, POR OUTRO LADO, DE
HIPÓTESE PREVISTA NA LETRA "C" DO INCISO III DO ART. 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
COM BASE NO EXAME DOS ELEMENTOS PROBATORIOS, AS INSTANCIAS
ORDINARIAS AFIRMARAM QUE O SEGUNDO LANCAMENTO NÃO RESULTOU DE
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO, MAS DA VERIFICAÇÃO DE ERRO
RESULTANTE DE DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRARIEDADE AO ART. 149 DO CTN. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.